Tribunal: TJSP
Processo: 1053053-77.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Anulação de negócio jurídico – Alegação de simulação em compra e venda de imóvel – Prova oral oportunamente requerida – Julgamento antecipado da lide que implicou em cerceamento de defesa – Nulidade da sentença – Ocorrência – Deferimento dos benefícios da assistência judiciária à corré – Necessidade – Ilegitimidade passiva – Não ocorrência - Sentença anulada - Recurso dos demandados

Ementa:
Anulação de negócio jurídico – Alegação de simulação em compra e venda de imóvel – Prova oral oportunamente requerida – Julgamento antecipado da lide que implicou em cerceamento de defesa – Nulidade da sentença – Ocorrência – Deferimento dos benefícios da assistência judiciária à corré – Necessidade – Ilegitimidade passiva – Não ocorrência - Sentença anulada - Recurso dos demandados provido e provido, em parte, o apelo da corré.